Tribunal: TJMT
Processo: 1023404-71.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023404-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (APELADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), MELQUIADES DA SILVA NETTO - CPF: 856.684.271-53 (APELADO), GUILHERME MARAVIESKI LOPES DOS SANTOS - CPF: 946.719.071-00 (APELADO), GABRIEL ALEXANDRE SILVESTRIN - CPF: 063.408.831-92 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO BORCHERT - CPF: 011.181.261-57 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MEX LTDA - EPP - CNPJ: 04.414.614/0001-70 (APELADO), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), GILBERTO MORAES MARTINS - CPF: 202.861.711-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública. Ressarcimento ao erário. Obra pública. Alegação de dano decorrente de má execução. Imprescritibilidade condicionada à comprovação de dolo. Ausência de elementos probatórios do dolo específico. Inexistência de prova técnica do dano. Prescrição reconhecida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento na ausência de dolo na conduta dos réus e no reconhecimento da prescrição quinquenal. A ação foi ajuizada em 2023, mais de sete anos após os fatos, relacionados à execução de obra pública em 2015-2016, supostamente entregue com defeitos e paga integralmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de ressarcimento ao erário encontra-se prescrita, considerando a ausência de comprovação de dolo específico nas condutas dos réus, e se houve efetivo dano patrimonial decorrente de má execução da obra que justifique responsabilização dos agentes públicos e da empresa contratada.

III. Razões de decidir

3. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, § 5º, da CF/1988, é condicionada à demonstração de dolo na conduta dos agentes, conforme entendimento do STF (Tema 897).

4. A reforma da Lei nº 8.429/1992 pela L. 14.230/2021 exige, para configuração de ato de improbidade, a presença de dolo específico, o que não se comprovou nos autos.

5. Não há nos autos elementos que evidenciem conduta dolosa por parte dos agentes públicos ou da empresa contratada, tampouco prova de conluio ou intenção deliberada de causar prejuízo ao erário.

6. As provas testemunhais e documentais indicam que os réus atuaram conforme os pareceres técnicos regulares, inexistindo demonstração de intenção lesiva ou desvio de finalidade.

7. O relatório técnico utilizado como fundamento pelo Ministério Público é unilateral, elaborado sem participação das partes e anos após a entrega da obra, desconsiderando o desgaste natural do bem.

8. O dano alegado não está comprovado de forma técnica, tampouco houve produção de prova pericial judicialmente idônea. A ausência de prova do dano impede a responsabilização e configura obstáculo à pretensão ressarcitória.

9. Em razão da ausência de dolo e da fragilidade probatória quanto ao dano, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

IV. Dispositivo.

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 5º; L. 8.429/1992, arts. 10, 11 e 1º, § 3º; L. 14.230/2021; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 852.475/SP (Tema 897, Repercussão Geral); STF, ARE 843.989; STF, RE 669.069/MG (Tema 666); STF, Tema 1199; TJMT, Ap Cív. 0003447-77.2017.8.11.0079, Terceira Câmara de Direito Público, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário n. 1023404-71.2023.8.11.0003, que julgou improcedente, acolhendo a prescrição da pretensão ressarcitória.

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a reforma da sentença para condenar os apelados ao ressarcimento ao erário municipal no valor de R$ 197.583,18, argumentando que os requeridos agiram com dolo ao aceitar obra de má qualidade, atestando sua conclusão em 99,94% e autorizando o pagamento integral, apesar dos defeitos visíveis na execução, especialmente no piso da quadra poliesportiva da Escola Estadual André Maggi.

Sustentou que o dano ao erário foi comprovado pelo Relatório Técnico n. 143/2020 do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, que constatou a execução do piso em desacordo com o memorial descritivo, com qualidade inferior à contratada. Defendeu a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso, conforme art. 37, § 5º da Constituição Federal e entendimento firmado pelo STF no RE 852.475/SP (Tema 897) (Id 326140444).

Em sede de contrarrazões, Percival e Melquiades pugnaram pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, alegando que não praticaram atos ilícitos, não participaram da elaboração do projeto, da licitação ou da fiscalização direta da obra, e que não agiram com dolo, tendo apenas seguido os pareceres técnicos dos servidores competentes (Id 326140449).

A Construtora MEX LTDA e Gilberto defenderam a manutenção da sentença, argumentando a fragilidade da prova do dano, a ausência de comprovação do dolo e a ocorrência da prescrição quinquenal (Id 326140450).

O Espólio de Guilherme também requereu a manutenção da sentença, sustentando a inexistência de dolo na conduta do engenheiro fiscal e a correta aplicação da Lei n. 14.230/2021 para reconhecimento da prescrição (Id 326140451).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que, apesar das evidências de má gestão administrativa, não há elementos suficientes para comprovar dolo ou conluio entre os agentes e a empresa contratada, bem como há insuficiência probatória quanto ao efetivo prejuízo ao erário (Id 336455886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na
ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário municipal n. 1023404-71.2023.8.11.0003
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 326139909):

O presente Inquérito Civil nº22/2017 – SIMP nº004591-010/2017 apurou graves irregularidades e sobretudo dano concreto ao erário municipal, referente à obra de construção da quadra poliesportiva da Escola Estadual André Maggi, licitada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, através do então Prefeito PERCIVAL SANTOS MUNIZ e tendo como vencedora a empresa CONSTRUTORA MEX, ao valor orçado inicialmente em setecentos e vinte dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e um centavo (R$ 722.445,01). Sendo a investigação iniciada devido às reclamações apresentadas ao Ministério Público pela comunidade escolar daquela unidade relatando, em suma, diversas irregularidades e pendências na obra da quadra poliesportiva da respectiva escola, tais como: piso inacabado, pintura fora dos padrões esportivos, tabela de basquete mal instalada, telas de proteção de má qualidade, não entrega de um bebedouro; desenvolveu-se a investigação a fim de se apurar a procedência dos fatos então relatados. E segundo o apurado, conforme revela cópia do inquérito civil em anexo, verifica-se que em decorrência da má execução do Convênio 1673/2003 firmando entre o Município de Rondonópolis e a Secretaria de Estado de Educação, envolvendo o ginásio poliesportivo coberto na Escola Estadual André Maggi, aquele foi notificado para ressarcir o cofre público estadual, na época em R$27.943,40 UPF/S/MT, sendo que em razão do não cumprimento da notificação, o Município, na Gestão do requerido PERCIVAL SANTOS MUNIZ, em 21/03/2013 firmou o TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 01/2013/UAS/SEDUC/MT, no sentido de que o Município de Rondonópolis, em razão da não construção do referido ginásio, adotaria providências e recursos próprios para sua edificação, sendo por isso que os recursos utilizados na escola estadual foi do ente municipal (doc. ID: 38122775 | 51). Nisto, o requerido PERCIVAL SANTOS MUNIZ, exercendo o cargo de Prefeito de Rondonópolis/MT, lançou o edital Tomada de Preços n° 03/2015, tipo menor preço global, sagrando-se vencedora a empresa requerida, CONSTRUTORA MEX LTDA, representada pelo sócio réu, GILBERTO MORAES MARTINS, sendo firmado na data de 18/05/2015 o Contrato n° 148/2015.

Infere-se que o objeto do contrato era a construção da quadra poliesportiva na escola estadual André Antonio Maggi, localizada na Av. Rorary Internacional, Quadra B, Bairro Núcleo Habitacional Participação, em Rondonópolis, no valor de setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos (R$722.444,76), com prazo de vigência de nove (09) meses, estando a construção da quadra vinculada ao edital tomada de preços 03/20215 e seus anexos. Denota-se ainda que apenas seis meses após o contrato firmado, o então Secretário Municipal de Infraestrutura, o requerido MELQUÍADES DA SILVA NETTO, apresentou o MEMO n° 076/2015/SINFRA/DGA1 , de aditivação de valores do contrato, tendo o requerido PERCIVAL SANTOS MUNIZ, a empresa ré CONSTRUTORA MEX e seu sócio GILBERTO MORAES MARTINS, firmado na data de 27/11/2015 o PRIMEIRO TERMO ADITIVO2 do Contrato 148/2015, promovendo um acréscimo ao valor da obra em mais noventa e um mil reais, novecentos e nove rais e quatro centavos (R$91.909,04). Neste contexto, constata-se que a obra foi iniciada, tendo o engenheiro civil requerido, GUILHERME MARAVIESKI LOPES DOS SANTOS efetuado todas as medições da obra e ao final, na data de 27 de janeiro de 2016, emitido o TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO, relatando que a mesma foi executada a contento, sendo concluída em 99,94%, senão vejamos trecho deste documento: “A Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, tendo efetuado o levantamento dos Serviços de Fiscalização verificou que o último relatório fotográfico nos encaminhado, corresponde ao verificado “in loco” e que foram executado (sic) a contento, correspondendo a totalidade dos serviços referente a Construção da Quadra Poliesportiva – Escola Estadual André A. Maggi..., objeto do Contrato n° 148/2015 com a empresa CONSTRUTORA MEX LTDA. Considerando-se cumprido 99,94% do pactuado no Contrato...” (ID: 38120993 | 2).

Apura-se também que o requerido Melquíades da Silva Neto, como Secretário Municipal de Infraestrutura, expediu memorandos sempre aprovando as medições apresentadas, encaminhando as planilhas ao setor financeiro para fins de pagamento.

Ou seja, Excelência, os requeridos atuando em conluio, deixaram de exercer o dever legal de fiscalizarem e bem governarem o andamento da obra e sua boa conclusão, preferindo ignorar os vícios em sua execução e atestarem sua conclusão em 99,94%, ou seja, em quase sua totalidade, autorizando a integralidade dos pagamentos, consoante dispõe as notas de pagamento e fiscais, bem como os memorandos em anexo (ID: 46963996 | 170 até ID: 46963996 | 132) (...)

Via de consequência, constata-se que conquanto o Contrato 148/2015 tenha sido pago em sua integralidade, os requeridos, atuando em conluio, deixaram de fiscalizar a execução do contrato e dolosamente aceitaram receber a obra do ginásio poliesportivo coberto na Escola Estadual André Maggi, sem certificar e exigir se a mesma havia sido executada conforme as exigências técnicas em que foi contratada e paga, o que resultou elevado prejuízo ao erário, posto que em pouco tempo de uso, a quadra já apresentou vários defeitos.

E diante desta má execução no serviço prestado, após perícia técnica realizada, restou apurado, diante da concreta necessidade de refazimento do serviço, uma perda patrimonial efetiva ao erário de Rondonópolis no importe de (R$ 197.583,18) cento e noventa e sete mil quinhentos e oitenta e três reais e dezoito centavos, conforme item 2.115 do Relatório Técnico, cujo dano deverá ser ressarcido pelos requeridos identificados inicialmente.

Isso porque, os réus agentes públicos, ora PERCIVAL SANTOS MUNIZ (ex-Prefeito), juntamente como o então Secretário Municipal de Infraestrutura MELQUIADES DA SILVA NETTO e o engenheiro civil GUILHERME MARAVIESKI LOPES DOS SANTOS, senão tivessem atuado em conluio e com dolo, não teriam deixado de fiscalizar a execução da obra e menos ainda atestado a sua conclusão, recebendo-a como se tivesse sido executada nos termos em que foi realizada a contratação. Não teriam também efetivado o integral pagamento do contrato, beneficiando claramente a empresa requerida CONSTRUTORA MEX LTDA e seu sócio GILBERTO MORAES MARTINS, os quais receberam por um serviço não executado corretamente.

A ação foi julgada improcedente diante da ausência de dolo, oportunidade em que ainda foi reconhecida a prescrição (Id 326140442).

I – Quanto à incidência da prescrição.

A questão central a ser analisada neste recurso diz respeito à ocorrência ou não da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário municipal, considerando que os fatos ocorreram entre 2015 e 2016, e a ação foi ajuizada apenas em 2023, ou seja, após o transcurso de mais de cinco anos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 852.475/SP (Tema 897 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".

Depreende-se, portanto, que a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal não é absoluta, mas condicionada à demonstração de um elemento subjetivo qualificado: o dolo. A ação de ressarcimento decorrente de ilícito civil comum submete-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme entendimento firmado no RE n° 669.069/MG (Tema 666).

No caso em análise, o Ministério Público reconhece a prescrição da pretensão sancionatória por improbidade administrativa, mas fundamenta o pedido de ressarcimento na ocorrência de um ato doloso que se amoldaria ao art. 10, XI, da Lei n° 8.429/92.

Assim, a análise da prescrição está umbilicalmente ligada à comprovação do dolo na conduta dos agentes. Se o dolo for demonstrado, a pretensão será imprescritível; caso contrário, estará fulminada pela prescrição, uma vez que os fatos ocorreram entre 2015 e 2016, e a ação foi ajuizada apenas em 7.8.2023.

II – Quanto à ausência de dolo.

A configuração de ato de improbidade administrativa sofreu profunda alteração com o advento da Lei 14.230/2021, que reformulou substancialmente os pressupostos para caracterização da conduta ímproba.

A nova legislação estabeleceu como requisito indispensável a presença do elemento subjetivo doloso em todas as modalidades de improbidade, eliminando expressamente a responsabilização por conduta meramente culposa.

Esta mudança paradigmática reflete o amadurecimento da jurisprudência e da doutrina no sentido de que a improbidade administrativa constitui ilícito de natureza grave, que não pode ser banalizado pela punição de meras irregularidades formais desprovidas de má-fé ou intenção lesiva.

Como bem observou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Este dolo específico não se confunde com a mera voluntariedade do agente, mas consiste na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Com o novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a responsabilidade do agente público por atos de improbidade exige a comprovação de dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei.

O simples exercício da função ou o desempenho de competências públicas, sem a comprovação de dolo com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar o dolo específico na conduta dos réus.

Em relação ao ex-Prefeito Percival Santos Muniz e ao ex-Secretário Municipal de Infraestrutura Melquiades da Silva Netto, não há nos autos qualquer prova de que tenham agido com o propósito deliberado de causar prejuízo ao erário ou de beneficiar indevidamente a empresa contratada.

A testemunha Vilmar de Andrade, servidor público efetivo que trabalhou na Secretaria Municipal de Infraestrutura entre 2011 e 2019, esclareceu em seu depoimento que os projetos de obras não são elaborados pelo prefeito nem pelo secretário de infraestrutura, mas por profissionais técnicos como engenheiros e arquitetos. Declarou que toda a tramitação relativa à elaboração dos projetos, licitação, execução e acompanhamento das obras é realizada por equipe técnica da Secretaria, sem intervenção técnica do prefeito ou secretário.

Quanto aos pagamentos às empresas contratadas, a mesma testemunha destacou que há um fluxo administrativo regular: a empresa executa a etapa da obra, a fiscalização atesta, a documentação é conferida, passa pelo secretário e, por fim, pelo departamento de contabilidade, cabendo ao prefeito apenas a assinatura final. Afirmou que os pagamentos são feitos de forma proporcional à execução da obra, com base em cronograma e medições parciais.

Esse depoimento corrobora o entendimento de que a responsabilidade dos gestores públicos é remota, pois não realizam a fiscalização técnica no local das obras, pautando suas decisões, como a autorização de pagamentos, nos pareceres e atestes dos servidores técnicos competentes.

A Lei de Improbidade é expressa ao dispor que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”
(art. 1°, § 3°).

No caso em tela, não há qualquer prova de que o ex-Prefeito ou o ex-Secretário tivessem ciência da suposta má execução e, ainda assim, tenham deliberadamente autorizado os pagamentos.

Em relação ao engenheiro fiscal Guilherme Maravieski Lopes dos Santos, também não há elementos que indiquem uma atuação dolosa. Para que sua conduta fosse considerada dolosa, seria necessário provar que ele, conscientemente e com a intenção de lesar o erário ou beneficiar a construtora, atestou falsamente a regularidade dos serviços. Não há um único elemento nos autos que aponte para tal conluio.

A testemunha Francisco Fernandes de Lima, que trabalhou como pedreiro na execução da obra, afirmou que os serviços foram executados conforme previsto no projeto, incluindo pintura, instalação de tabela, bebedouro, tela e demais itens. Informou que havia acompanhamento técnico por parte do engenheiro da prefeitura, que comparecia regularmente à obra, quase semanalmente, atestando as medições sem qualquer contestação quanto à qualidade dos materiais ou execução. Relatou ainda que, no momento da entrega, a quadra encontrava-se em perfeitas condições.

Esse depoimento contradiz frontalmente a tese do Ministério Público de que a obra teria sido executada em desconformidade com o projeto e que o engenheiro fiscal teria atestado falsamente sua conclusão.

Quanto à Construtora MEX LTDA e seu sócio Gilberto Moraes Martins, também não há elementos que indiquem uma atuação dolosa. A empresa executou a obra sob a fiscalização do engenheiro designado pelo Município e a entregou com o respectivo termo de aceite. Não há nos autos qualquer prova de que tenham agido com o propósito deliberado de enganar a Administração, utilizando materiais inferiores ou executando serviços de forma propositalmente defeituosa para auferir lucro ilícito.

A tese acusatória de conluio entre todos os réus é uma mera ilação, sem qualquer amparo probatório. Não há nos autos interceptações telefônicas, e-mails, documentos ou testemunhos que indiquem um acordo prévio para fraudar a execução contratual.

Eventual falha na execução, se tivesse ocorrido, configuraria no máximo culpa, modalidade que não autoriza a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento e não mais caracteriza improbidade administrativa, após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021.

Além da ausência de comprovação do dolo, o recurso esbarra na fragilidade da prova do dano ao erário.

O Ministério Público fundamenta sua pretensão no Relatório Técnico n° 143/2020, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional (CAO-MP/MT), que concluiu que a execução do piso da quadra foi realizada em desacordo com o especificado no memorial descritivo, com qualidade inferior à contratada.

Contudo, como bem apontou o magistrado de primeiro grau, esse relatório foi elaborado unilateralmente, sem a participação dos réus ou de seus assistentes técnicos, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, foi realizado em 2020, aproximadamente quatro anos após a conclusão da obra, sem considerar o desgaste natural decorrente do uso contínuo da quadra durante esse período.

Como bem ponderado pelo Juízo de primeiro grau – Id
326140442
:

1) O relatório técnico do CAO/MPMT foi elaborado unilateralmente, sem a participação dos réus ou de seus assistentes técnicos, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, foi realizado em 2020, aproximadamente quatro anos após a conclusão da obra, sem considerar o desgaste natural decorrente do uso contínuo da quadra durante esse período;

2) As fotografias juntadas aos autos não permitem uma avaliação técnica precisa da qualidade do piso, pois não foram acompanhadas de ensaios tecnológicos que comprovassem o descumprimento das especificações técnicas quanto à resistência do concreto (Fck = 15Mpa) e à impermeabilização;

3) A comunicação do diretor da escola (CI nº 014/2016, ID 37893770 - p. 21), embora mencione que "
o piso está com contrapiso [sic] e pintado fora dos padrões esportivos
", não constitui prova técnica suficiente para caracterizar um vício construtivo que justifique o refazimento completo da obra;

4) A testemunha Francisco Fernandes de Lima, ouvida em juízo, afirmou que a obra foi executada conforme as especificações do projeto e que os materiais utilizados eram de boa qualidade;

5) O pedido de produção de prova pericial, que seria fundamental para a comprovação técnica do alegado vício construtivo, foi indeferido pelo juízo, sob o fundamento de que o decurso do tempo desde a entrega da obra tornaria a perícia inconclusiva;

6) O Termo de Aceitação Definitivo da obra (ID 38120993 - p. 2), emitido pelo engenheiro fiscal Guilherme Maravieski Lopes dos Santos, atestou que a obra foi executada “
a contento”
, correspondendo à totalidade dos serviços referentes à construção da quadra poliesportiva, considerando-se cumprido 99,94% do pactuado no contrato;

7) Não há nos autos qualquer documento técnico contemporâneo à entrega da obra que aponte vícios construtivos graves que justificassem a recusa do seu recebimento.

O cálculo do suposto dano ao erário, estimado em R$ 197.583,18, baseou-se na premissa de que seria necessário o refazimento completo do piso da quadra, incluindo demolição, transporte de entulho, execução de novo piso, juntas e pintura. Contudo, não há prova técnica conclusiva de que os alegados defeitos no acabamento do piso exigiriam uma intervenção tão drástica e onerosa.

A testemunha Vilmar de Andrade afirmou em seu depoimento que é comum que, após a conclusão e entrega de obras públicas, sejam necessárias manutenções em razão de desgaste natural ou vandalismo, como pintura deteriorada, peças quebradas ou itens desaparecidos. Confirmou que já teve conhecimento de situações em que equipamentos entregues inicialmente deixaram de estar presentes dias ou meses após a conclusão.

Os problemas apontados pelo diretor da escola em março de 2017, aproximadamente um ano após a entrega da obra, podem ser decorrentes do uso normal da quadra ou de vandalismo, e não necessariamente de vícios construtivos originais.

Como bem observado por esta Corte:

Aplicando-se a teoria da causa madura, verifica-se que não há prova de que os serviços contratados não tenham sido prestados, tampouco demonstração de perda patrimonial efetiva ou dolo específico, requisitos essenciais para configuração de ato ímprobo nos moldes dos arts. 10 e 11 da LIA após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021. A condenação por violação a princípios da administração pública (art. 11 da LIA) também não se sustenta, por ausência de descrição clara e individualizada da conduta na petição inicial e de prova do dolo específico exigido pela nova redação legal. Conforme entendimento do STF e jurisprudência do TJMT, a falta de imputação clara e tipificação precisa na inicial impõe a improcedência dos pedidos. (N.U 0003447-77.2017.8.11.0079, Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025)

A improbidade pressupõe gravidade da conduta, com efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pela Lei 8.429/1992.

O ônus probatório compete ao Ministério Público, que deve demonstrar de forma cabal os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano efetivo ao erário e nexo causal. No presente caso, nenhum desses elementos foi adequadamente comprovado.

Não restou comprovado o elemento subjetivo doloso exigido pela Lei 14.230/2021 e não houve a demonstração de efetivo dano ao erário público ou violação grave aos princípios administrativos.

O ônus da prova nos processos de improbidade administrativa compete integralmente ao autor da ação, que deve demonstrar de forma cabal e inequívoca todos os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano (quando exigível) e nexo causal.

Assim, diante da ausência de comprovação do dolo na conduta dos réus, elemento subjetivo essencial para afastar a prescrição da pretensão ressarcitória, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 de Repercussão Geral, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

A ação foi ajuizada em 2023, mais de sete anos após os fatos ocorridos entre 2015 e 2016, estando, portanto, fulminada pela prescrição.

Ressalte-se que a Lei n° 14.230/2021, cujas normas de direito material mais benéficas retroagem para alcançar os processos em curso (STF, Tema 1199), reforçou a exigência do dolo específico para a caracterização do ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilidade por culpa.

Não havendo comprovação do dolo específico na conduta dos apelados, a pretensão de ressarcimento ao erário está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, já transcorrido quando do ajuizamento da ação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026